Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-40.2023.8.26.0115
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FESP E MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSULINA E INSUMOS. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDENTE TIPO 1. Na hipótese, e de acordo com a prescrição médica assinada por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser a parte autora, de fato,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FESP E MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSULINA E INSUMOS. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDENTE TIPO 1. Na hipótese, e de acordo com a prescrição médica assinada por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser a parte autora, de fato, portadora da enfermidade descrita, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos decorrentes (STJ, Tema 106). O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da Constituição, é uma obrigação de natureza solidária (STF, Tema 793). Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de insumos ou tratamento fere o direito subjetivo material à saúde. Honorários advocatícios mantidos. Sentença mantida.
Recursos não providos.